Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE NULIDADE DE DÉBITO ADMINISTRATIVO. MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO DE INSPEÇÃO VEICULAR. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E MULTA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA PENALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. SEM FUNDAMENTO PARA A REFORMA DA SENTENÇA. PROIBIÇÃO DE "REFORMATIO IN PEJUS". RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Ação Anulatória de Débito Tributário cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a redução da multa administrativa aplicada ao autor para o valor de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais).

2. A parte ré – Distrito Federal – interpôs recurso inominado em que alega, em síntese, que o autor foi flagrado embarcando passageiros sem a aprovação de seu veículo em procedimento de inspeção veicular. Afirma que na data da lavratura do auto de infração do autor, não havia laudo de inspeção veicular para o veículo respectivo e que, tão somente, foram aplicadas as sanções previstas na legislação respectiva. Contrarrazões apresentadas.

3. A despeito das alegações do recorrente/requerido, é possível concluir a partir do conjunto probatório dos autos que não há qualquer comprovação de que o recorrido/requerente foi notificado do processo administrativo aberto a fim de aplicar as penalidades a que se atribui a ele. Cabe frisar que o autor alega, na inicial, que não tomou conhecimento do processo administrativo que culminou nas sanções de multa e suspensão de dirigir por trinta dias, de modo que caberia ao requerido comprovar nos autos a regularidade da tramitação do respectivo processo administrativo.

4. É certo que o Distrito Federal dispunha de todos os meios para comprovar a regular tramitação do processo administrativo que puniu o autor, porém não juntou aos autos sequer a comprovação de notificação, de sorte que, baseado apenas em alegações, não é possível analisar se a pretensão recursal do recorrente tem procedência.

5. Cabe destacar que, conforme o que foi objeto do recurso inominado interposto, a análise, aqui, se atém à regularidade e legalidade da punição imposta pelo ente público ao autor, quais sejam: suspensão do direito de dirigir por 30 dias e multa no valor de R$2.000,00. Contudo, frise-se, sem a mínima comprovação da regular tramitação do devido processo administrativo, com a observância do contraditório e da ampla defesa, conclui-se que não há aparato probatório para a reforma da sentença e consequente reconhecimento da legalidade das sanções impostas ao requerente. Ao devolver à instância recursal a análise do processo, a Turma julgadora reexamina fatos e provas e, então, profere uma decisão. Assim, considerando que o recorrente não se desincumbiu de comprovar que observou o trâmite necessário para punir administrativamente o autor, não há fundamento para se sustentar a legalidade da punição.

6. Todavia, considerando o princípio da proibição da "reformatio in pejus" ao recorrente, deixa-se de analisar uma eventual nulidade do processo administrativo e limita-se a manter a sentença em razão da completa falta de provas para a reforma do julgado.

7. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.